Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701519-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em face de FRANCISCO CARLOS DA ROCHA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0087876-82.2004.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes, em que a autora/exequente requereu penhora de percentual dos proventos da parte executada. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda que os vencimentos das partes executadas não superam 50 salários-mínimos mensais. Revela-se, portanto, inadmissível a penhora parcial da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente. Corroborando com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial no 1184765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, pela impenhorabilidade das verbas salariais, abrindo-se exceção apenas aos casos taxativamente previstos na legislação. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário, na hipótese, não é admitida, INDEFIRO o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora, com planilha de cálculo atualizada do crédito perseguido. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Transcurso “in albis” o prazo sem manifestação, à vista de que já houve decisão pela suspensão do feito na forma do art. 921, § 4o, do CPC (ID 55075399), arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Ultimado o prazo de 1 (um) ano a partir do arquivamento, INTIME-SE a exequente para que informe o interesse na retomada do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra do art. 833, inc. IV, do CPC para ser penhorada parte do salário do Agravado. Afirma que o salário é impenhorável somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. Ressalta que a jurisprudência do STJ tem mitigado a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar (EREsp n. 1874222/DF). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de ser deferida liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão para ser deferida a penhora postulada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, reconheço a probabilidade do direito alegado, pois apesar do art. 833, incisos IV vedar a penhora de salário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a regra. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 187422/DF, quando restarem inviabilizados outros meios executórios, é possível autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Nesse contexto, a 3a Turma Cível tem inclusive fixado parâmetros para promover descontos escalonados, observando os rendimentos líquidos da parte devedora. No entanto, dada a controvérsia da matéria e o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, visto que a pretendida penhora recairia sobre verba de natureza alimentar, julgo ser necessário aguardar-se o julgamento de mérito do recurso. Por fim, não reconheço a existência de perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação para o credor, que tem resguardado o seu direito, inclusive com os consectários da mora. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 14:55:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador